Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que o réu tentou evadir-se rapidamente do local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ao avistar a viatura policial, o que gerou fundada suspeita de prática de conduta ilícita e determinou a diligência.
II – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da LAD ou mesmo a prevista no art. 28 do mesmo Diploma, quando o acervo probatório indica com certeza que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita, não ao mero uso compartilhado ou pessoal.
V – Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido.